Tribunal: CARF
Processo: 10950.902193/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.902193/2010-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.959 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos , em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 10950.721040/2011-74 e seus
reflexos neste processo, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Carlos Delson Santiago (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson
Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão primeira instância que,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DISCUTIDO EM
PROCESSO DIVERSO. INDEFERIMENTO. É vedado o ressarcimento a estabelecimento
pertencente a pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteou a nulidade da decisão de primeira
instância por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, considerando que a DRJ
dcixou de analisar o crédito sob a alegação da existência de outro Auto de Infração, cujo
desfecho poderia alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido, a teor do artigo 25, da IN
1.300/2012. No mérito, reproduz suas alegações de defesa concernente ao direito do crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.902193/2010-30
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.959 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902193/2010-30

apurado, pleiteando o total deferimento do pedido de ressarcimento, nos termos dos fundamentos
apresentado em sua peça recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente pleiteou a nulidade da decisão de
primeira instância por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, considerando que a
DRJ dcixou de analisar o crédito sob a alegação da existência de outro Auto de Infração, cujo
desfecho poderia alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido.
Alega, ainda, inaplicabilidade do artigo 25 da IN 1.300/2012, sob a alegação de
que o dispositivo em questão veda o ressarcimento do direito creditório do contribuinte, mas não
o direito creditório em si, ou seja, tal dispositivo não exime o Fisco de enfrentar e fundamentar
os documentos e argumentos apresentados pelo fisco em sua Manifestação de Inconformidade.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, seu pleito preliminar
não merece guarida. Isto porque, a postergação e condicionamento da análise das alegações da
Recorrente à ser feita no Auto de Infração no 10950.721040/2011-74, não ocasiona qualquer
infringência aos princípios do contrário e ampla defesa, considerando que toda matéria que
envolve o direito creditório se fará exclusivamente em um único processo e, consequentemente,
terá reflexos nos demais, como no presente caso.
Com efeito, a discussão envolvendo a tributação das notas fiscais descobertas de
suspensão do IPI e das etiquetas diversas de papel encontra-se instaurada no âmbito do processo
administrativo no 10950.721040/201174, cuja conclusão dará razão a manutenção, ou não, da
redução do saldo credor ressarcivel (pela reconstituição da escrita fiscal) pleiteado pelo
contribuinte.
Ora, a existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com
julgamento ainda não definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao direito
creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a aplicação do disposto na
Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 e novembro de 2012, art. 25:
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Referido dispositivo, ao contrário do que explicitou a Recorrente, não veda
expressamente a análise do direito creditório em si, sua vedação é implícito, já que obsta o
deferimento do pedido de ressarcimento nos casos em que posso haver alteração total ou parcial
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência
de crédito do IPI, como no presente caso, condicionando o deferimento do pedido de
ressarcimento ao resultado de outro processo.
Neste termos, rejeito o pedido de nulidade.
No mais, conforme devidamente explicitado anteriormente, a decisão definitiva à
ser proferida no processo no 10950.721040/2011-74, caso seja parcial ou totalmente favorável ao
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.959 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.902193/2010-30

contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que deferiu parcialmente o crédito pleiteado.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo administrativo
no 10950.721040/2011-74 repercutirá nestes autos, sendo, necessário, determinar o seu
sobrestamento até ulterior decisão definitiva a ser proferida naquele processo.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) aguardar a definitividade do PA 10950.721040/2011-74; (ii) apurar os reflexos da
decisão proferida naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii)
intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital